Tribunal: CARF
Processo: 11046.007462/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As informações prestadas pelo contribuinte em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) constituem confissão de dívida e são aptas à constituição direta do crédito tributário, nos termos do art. 33, § 7o, da Lei no 8.212/1991, independentemente de prévia ação fiscal material.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO FISCAL PRÉVIO.
Tratando-se de contribuições sujeitas ao lançamento por homologação, a declaração do contribuinte, desacompanhada do correspondente recolhimento, autoriza a imediata formalização da exigência por meio de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, sendo prescindível a realização de procedimento fiscal específico.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A retificação de informações declaradas em GFIP somente é admitida mediante prova inequívoca de erro de fato. Alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios consistentes, não afastam a presunção de veracidade da confissão declarada.
JUROS E MULTA DE MORA. LEGALIDADE.
Os acréscimos legais incidentes sobre as contribuições previdenciárias declaradas e não recolhidas decorrem de expressa previsão legal, sendo devidos a partir do inadimplemento da obrigação principal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INFRAÇÃO OBJETIVA.
A não apresentação de documentos e informações exigidos pela fiscalização previdenciária caracteriza infração objetiva à legislação de regência, nos termos do art. 33 da Lei no 8.212/1991 e do art. 283 do Regulamento da Previdência Social, independentemente da demonstração de prejuízo ao Fisco.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE.
A penalidade aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória observa os limites legais e não se condiciona à comprovação de dano à arrecadação, sendo suficiente a constatação da conduta infracional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11046.007462/2009-94
ACÓRDÃO
2302-004.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELIO S MOTEIS E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As informações prestadas pelo contribuinte em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
constituem confissão de dívida e são aptas à constituição direta do
crédito tributário, nos termos do art. 33, § 7o, da Lei no 8.212/1991,
independentemente de prévia ação fiscal material.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
PROCEDIMENTO FISCAL PRÉVIO.
Tratando-se
de
contribuições
sujeitas
ao
lançamento
por
homologação, a declaração do contribuinte, desacompanhada do
correspondente recolhimento, autoriza a imediata formalização da
exigência por meio de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
sendo prescindível a realização de procedimento fiscal específico.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A retificação de informações declaradas em GFIP somente é admitida
mediante prova inequívoca de erro de fato. Alegações genéricas,
desacompanhadas de elementos probatórios consistentes, não
afastam a presunção de veracidade da confissão declarada.
JUROS E MULTA DE MORA. LEGALIDADE.
Os
acréscimos
legais
incidentes
sobre
as
contribuições
previdenciárias declaradas e não recolhidas decorrem de expressa
previsão legal, sendo devidos a partir do inadimplemento da
obrigação principal.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11046.007462/2009-94
2
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
INFRAÇÃO OBJETIVA.
A não apresentação de documentos e informações exigidos pela
fiscalização previdenciária caracteriza infração objetiva à legislação
de regência, nos termos do art. 33 da Lei no 8.212/1991 e do art. 283
do Regulamento da Previdência Social, independentemente da
demonstração de prejuízo ao Fisco.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE.
A penalidade aplicada em razão do descumprimento de obrigação
acessória observa os limites legais e não se condiciona à
comprovação de dano à arrecadação, sendo suficiente a constatação
da conduta infracional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho
Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
1.NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11046.007462/2009-94
3
Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD 35.393.229-
9(fls.255/259), em face de Hélio’s Hotéis e Turismo Ltda, consolidada em 28/03/2002, no
valor originário R$ 92.976,60, referente a Contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, incluindo parte patronal,
terceiros, financiamento do SAT/Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILRAT),
diferenças de acréscimos legais (DAL) e glosas de salário-família, no período de 01/1999 a
13/2001.
2.IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou Impugnação administrativa em 05/04/2002 (fls.270/293),
alegando em síntese:
1)O fornecimento de grande volume de documentos, que não teriam sido analisados
integralmente;
2)Que a fiscalização exigiu relatórios mensais específicos, não previstos em lei;
3)Que os valores lançados não refletem a verdade material;
4)Existirem equívocos na apuração, especialmente quanto às glosas de salário-família.
3.DECISÃO RECORRIDA
A Decisão-Notificação no 04.422.4/0089/2002 (fls.322/329), concluiu pela
procedência da Notificação Fiscal, com a manutenção integral do crédito tributário lançado,
de acordo com os seguintes argumentos:
1)A fiscalização não se recusou a examinar a documentação apresentada, tendo apenas
desconsiderado aqueles elementos que não atendiam aos parâmetros legais exigidos.
2)As folhas de pagamento mensais não foram juntadas aos autos, sendo substituídas
por recibos individualizados, reputados insuficientes para a comprovação das remunerações.
3)Destacou que a empresa não logrou comprovar, de forma idônea, o pagamento de
salário-família, ônus que lhe incumbia, bem como reputou legítima a utilização das
informações constantes da GFIP, RAIS e CNIS/RAIS como base de apuração, diante da
deficiência da documentação apresentada.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11046.007462/2009-94
4
4)Por fim, afastou a alegação de cerceamento de defesa, ao consignar que foram
oportunizados prazos e condições para a regularização documental, preservando-se o
contraditório e a ampla defesa.
4.RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. (340/352), reiterando os
fundamentos da Impugnação, sustentando o seguinte:
1)A fiscalização não apurou corretamente os valores;
2)A empresa não se recusou a colaborar.
O processo foi baixado para pronunciamento do Auditor Fiscal Notificante, em
22/11/2002, conforme fls. 242/243. Este manteve integralmente o lançamento de débito,
conforme fls. 247.
À época das ocorrências, o Decreto no 3.048/99, art. 306, exigia depósito em favor do
INSS de valor correspondente a trinta por cento da exigência fiscal para dar seguimento ao
recurso administrativo (dispositivo revogado pelo Decreto no 6.722, de 30/12/2008).
Uma vez que a empresa não comprovou o depósito recursal, o processo deixou de ser
encaminhado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, com base no estabelecido na
Portaria no 357, de 17/04/2002, item 23 – “Não será encaminhado ao CRPS o recurso
intempestivo ou desprovido de depósito para garantia de instância, dando-se ciência do fato
ao sujeito passivo”, fls. 249/251.
O Contribuinte foi cientificado em 21/03/2003 da decisão que concluiu pelo não
encaminhamento do recurso ao CARF, ao tempo em que foi feita a cobrança administrativa
do crédito. Como o Contribuinte não se manifestou, o processo foi encaminhado à
Procuradoria em 28/03/2003, conforme fls. 259. A NFLD foi inscrita em Dívida Ativa da
União em 15/05/2003.
A empresa apresentou ação judicial em 30/10/2006, processo 2006.33.04.004948-3,
requerendo a improcedência da autuação, conforme fls. 279/289. O Tribunal Regional Federal
da Primeira Região – Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA emitiu sentença em
20/09/2016 com o seguinte entendimento:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11046.007462/2009-94
5
O recurso regularmente interposto pelo contribuinte fora considerado deserto, por falta
de depósito do valor correspondente a trinta por cento do débito, em total afronta à
Constituição Federal, tal como já amplamente reconhecido pela jurisprudência, inclusive
materializada no Enunciado 21 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional mediante despacho, fls. 298, cancela a inscrição
em DAU do DEBCAD 35.393.229-9 e encaminha o processo à Receita Federal para fins de
efetuar-se novo juízo de admissibilidade do recurso antes inadmitido.
A Receita Federal, por meio da Secat/DRF/FSA, em 25/09/2018 (fls.430) emitiu
despacho no sentido de encaminhar o presente processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, após o comando do evento correspondente, bem como digitalizar o
processo.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
1.ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
2.MÉRITO
A análise do Recurso Voluntário sob exame impõe a consideração fundamental acerca
da natureza jurídica da GFIP no âmbito do Direito Tributário, especialmente no tocante à
constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias. Conforme o
arcabouço normativo vigente à época dos fatos geradores, o pleito recursal da contribuinte
não encontra respaldo, devendo a decisão de primeira instância ser mantida em sua
integralidade.
2.1DA IRRETRATABILIDADE DA CONFISSÃO E A NATUREZA
JURÍDICA DA GFIP
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11046.007462/2009-94
6
A controvérsia central do presente feito reside na possibilidade de o contribuinte
questionar ou retificar informações prestadas em GFIP que ensejaram a constituição do
crédito tributário. A posição da Recorrente baseia-se na premissa equivocada de que a GFIP
não teria o condão de constituir o crédito tributário de forma definitiva.
A legislação aplicável, notadamente o artigo 33, § 7o, da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, é clara ao estabelecer que o crédito da seguridade social é constituído por meio de
declaração, confissão ou lançamento. No caso específico das contribuições previdenciárias
declaradas, mas não recolhidas, a GFIP assume a função precípua de confissão de dívida.
Conforme a sistemática tributária brasileira, a GFIP enquadra-se na modalidade de
lançamento por homologação, conforme previsto no artigo 150 do Código Tributário
Nacional(CTN), com a peculiaridade de que a confissão ali contida goza de presunção de
veracidade e legalidade. O ato de o contribuinte prestar informações sobre a base de cálculo e
o montante da contribuição devida, mesmo que de forma acessória ao recolhimento do FGTS,
possui o efeito imediato de reconhecer a existência da obrigação tributária principal e o valor
do crédito correspondente.
A partir do momento em que a contribuinte HELIO S MOTEIS E TURISMO LTDA
apresentou as GFIPs para os períodos de 01/1999 a 13/2001, ela formalmente reconheceu e
confessou a existência dos fatos geradores e o montante das contribuições previdenciárias
devidas. Essa confissão, revestida de caráter irrevogável e irretratável no âmbito
administrativo, vincula o contribuinte ao débito declarado.
A irretratabilidade da confissão decorre da segurança jurídica e da confiança que o
Fisco deve poder depositar nas declarações apresentadas pelos contribuintes para a gestão da
arrecadação. Permitir a simples retificação unilateral das GFIPs após a ciência da exigência,
sem a comprovação irrefutável de erro de fato, subverteria a lógica do sistema de
autolançamento e contabilidade tributária.
No caso dos autos, a Recorrente não logrou demonstrar de forma inequívoca a
ocorrência de erro de fato que justificasse a desconsideração ou a retificação das informações
originalmente prestadas. As alegações genéricas de incorreção ou inconsistência,
desacompanhadas de prova documental robusta ou de elementos novos capazes de infirmar a
própria declaração, não são suficientes para afastar a validade da confissão. O erro de fato que
autorizaria a retificação deveria ser evidente e demonstrável, como um equívoco na
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11046.007462/2009-94
7
transcrição de dados contábeis comprovados, e não uma mera discordância superveniente com
o montante declarado.
Portanto, o crédito tributário em discussão, objeto do processo administrativo, já se
encontrava validamente constituído desde a entrega das respectivas GFIPs. O procedimento
subsequente da autoridade fiscal, materializado na NFLD, serviu apenas para formalizar a
cobrança dos valores que a própria contribuinte já havia confessado e deixado de pagar, o que
se coaduna perfeitamente com a sistemática legal aplicável.
2.2.
A
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
PROCEDIMENTO FISCAL PRÉVIO
A Recorrente insiste na tese de que seria indispensável um procedimento fiscalizatório
completo para a constituição válida do crédito tributário, argumentando que a simples
cobrança com base na GFIP seria insuficiente ou feriria o devido processo legal. Tal
argumento não se sustenta no contexto dos débitos confessados.
Conforme o artigo 33, § 7o, da Lei no 8.212/91, a declaração do contribuinte, se não
paga, equivale a um crédito tributário constituído e passível de inscrição em Dívida Ativa da
União, sendo dispensável qualquer procedimento de fiscalização prévio. O Fisco, ao se
deparar com a confissão de débito por parte do sujeito passivo, está legalmente autorizado a
proceder imediatamente à sua cobrança.
A atuação da fiscalização, ao emitir a NFLD, para consolidar a dívida e aplicar os
acréscimos legais, respeitou os limites da legalidade. A NFLD em epígrafe, datada de
28/03/2002, reflete o crédito tributário confessado e não pago, acrescido dos consectários
legais de mora, iniciando o prazo para defesa administrativa, o que comprova o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa pela Recorrente, agora em sede de Recurso
Voluntário perante este Conselho.
É crucial reiterar que o lançamento por homologação, característico das contribuições
previdenciárias, atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa. Quando o contribuinte declara o débito via GFIP, ele está
praticando o ato de constituição do crédito tributário.
Se não houver pagamento, ou se o pagamento for a menor, a autoridade
administrativa passa a ter o direito de cobrança imediata, não sendo obrigada a reexaminar a
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11046.007462/2009-94
8
matéria de fato que o próprio contribuinte informou. A presunção de que a declaração reflete
a verdade material somente é afastada mediante prova robusta de erro, ônus probatório que
incumbe integralmente à Recorrente, e do qual ela não se desincumbiu.
A documentação acostada aos autos, incluindo as cópias dos registros da GFIP e do
sistema CCADPRO, atesta a existência das declarações e a subsequente identificação da
inadimplência. A Recorrente teve acesso a todo o processo, exercendo seu direito de
impugnar o crédito, porém, não apresentou elementos fáticos ou jurídicos novos que
pudessem infirmar a validade e a exigibilidade do débito confessado.
2.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SEGURANÇA JURÍDICA E O
DEVER DE CONFISSÃO
A aceitação da tese recursal implicaria um enfraquecimento do sistema de
constituição do crédito tributário por confissão de dívida, forçando o Fisco a instaurar
exaustivos procedimentos de fiscalização mesmo em face de débitos que o próprio sujeito
passivo reconheceu como devidos. Tal cenário seria ineficiente e contrário aos princípios da
celeridade e da economia processual que regem a Administração Pública.
A menção à existência de Decisão Judicial para aceitação do Recurso sem depósito
trata de uma questão processual de admissibilidade, que foi observada, mas que não tem o
condão de alterar o mérito da exigência fiscal. O fato de o recurso ter sido aceito não implica,
por si só, o provimento da demanda. O presente voto examina a legalidade e a materialidade
do crédito, concluindo pela sua inteira validade.
3.CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto e considerando a solidez do entendimento administrativo
consolidado acerca da irretratabilidade do débito confessado em GFIP, voto pelo não
provimento do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 480
DF CARF MF
Original